Tribunal: TRF3
Processo: 5003349-60.2017.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
ementação do benefício, verifica-se que a parte autora comprovou o exercício de atividades consideradas especiais por um período de tempo superior a 25 (vinte e cinco) anos, razão pela qual preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, nos moldes dos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

6. Apelação do INSS improvida. Benefício mantido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003349-60.2017.4.03.6126

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: WILTON DIAS ROCHA JUNIOR, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: MARCIO HENRIQUE BOCCHI - SP137682-A, CAROLINA LUVIZOTTO BOCCHI - SP344412-A, CARLA CRISTINA SANTANA FERNANDES - SP362752-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, WILTON DIAS ROCHA JUNIOR

Advogados do(a) APELADO: CARLA CRISTINA SANTANA FERNANDES - SP362752-A, CAROLINA LUVIZOTTO BOCCHI - SP344412-A, MARCIO HENRIQUE BOCCHI - SP137682-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003349-60.2017.4.03.6126

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: WILTON DIAS ROCHA JUNIOR, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: MARCIO HENRIQUE BOCCHI - SP137682-A, CAROLINA LUVIZOTTO BOCCHI - SP344412-A, CARLA CRISTINA SANTANA FERNANDES - SP362752-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, WILTON DIAS ROCHA JUNIOR

Advogados do(a) APELADO: CARLA CRISTINA SANTANA FERNANDES - SP362752-A, CAROLINA LUVIZOTTO BOCCHI - SP344412-A, MARCIO HENRIQUE BOCCHI - SP137682-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, objetivando o reconhecimento de atividade especial, e por consequência, a revisão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e sua conversão em aposentadoria especial.

A sentença (ID – 40226652) julgou procedente o pedido, para condenar o INSS a converter o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/155.359.016-0) em aposentadoria especial, a contar da data de implementação do benefício (22/11/2010). Determinou o pagamento dos valores devidos, devidamente atualizados e corrigidos monetariamente, observada a prescrição quinquenal. Condenou, ainda, o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Por fim, determinou a implantação imediata do benefício.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

Irresignado, o INSS interpôs apelação (ID – 40226653), alegando, em apertada síntese, que a parte autora não faz jus à revisão, vez que cuida de pedido de desaposentação dado que, quando da DIB, não requereu o benefício de aposentadoria especial. Subsidiariamente, pleiteia que a correção monetária se dê conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/97.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o

Inteiro teor:
240/740)

5003349-60.2017.4.03.6126

e - DJF3 Judicial 1 Data: 19/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. APELAÇÃO DO INSS IMPROVIDA. BENEFÍCIO MANTIDO.

1. Considerando que a autora já recebe aposentadoria por tempo de contribuição, resta incontroverso o cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei no 8.213/91.

2. A Autarquia já reconheceu, em sede administrativa, o exercício de atividade especial nos períodos de 05/07/1982 a 05/01/1987, e de 06/01/1987 a 01/09/2010, tempo suficiente à concessão do benefício de aposentadoria especial.

3. O caso em tela não cuida de hipótese desaposentação, vez que a parte autora pleiteia revisão e conversão de benefício em momento no qual já havia direito adquirido à aposentadoria especial.

4. Tendo o INSS já reconhecido, à época, que a parte contava com mais de vinte e cinco anos de tempo de contribuição em atividades especiais, deveria ter concedido o benefício de aposentadoria especial.

5. Computados os períodos trabalhados até a data da implementação do benefício, verifica-se que a parte autora comprovou o exercício de atividades consideradas especiais por um período de tempo superior a 25 (vinte e cinco) anos, razão pela qual preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, nos moldes dos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

6. Apelação do INSS improvida. Benefício mantido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003349-60.2017.4.03.6126

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: WILTON DIAS ROCHA JUNIOR, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: MARCIO HENRIQUE BOCCHI - SP137682-A, CAROLINA LUVIZOTTO BOCCHI - SP344412-A, CARLA CRISTINA SANTANA FERNANDES - SP362752-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, WILTON DIAS ROCHA JUNIOR

Advogados do(a) APELADO: CARLA CRISTINA SANTANA FERNANDES - SP362752-A, CAROLINA LUVIZOTTO BOCCHI - SP344412-A, MARCIO HENRIQUE BOCCHI - SP137682-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003349-60.2017.4.03.6126

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: WILTON DIAS ROCHA JUNIOR, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: MARCIO HENRIQUE BOCCHI - SP137682-A, CAROLINA LUVIZOTTO BOCCHI - SP344412-A, CARLA CRISTINA SANTANA FERNANDES - SP362752-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, WILTON DIAS ROCHA JUNIOR

Advogados do(a) APELADO: CARLA CRISTINA SANTANA FERNANDES - SP362752-A, CAROLINA LUVIZOTTO BOCCHI - SP344412-A, MARCIO HENRIQUE BOCCHI - SP137682-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, objetivando o reconhecimento de atividade especial, e por consequência, a revisão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e sua conversão em aposentadoria especial.

A sentença (ID – 40226652) julgou procedente o pedido, para condenar o INSS a converter o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/155.359.016-0) em aposentadoria especial, a contar da data de implementação do benefício (22/11/2010). Determinou o pagamento dos valores devidos, devidamente atualizados e corrigidos monetariamente, observada a prescrição quinquenal. Condenou, ainda, o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Por fim, determinou a implantação imediata do benefício.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

Irresignado, o INSS interpôs apelação (ID – 40226653), alegando, em apertada síntese, que a parte autora não faz jus à revisão, vez que cuida de pedido de desaposentação dado que, quando da DIB, não requereu o benefício de aposentadoria especial. Subsidiariamente, pleiteia que a correção monetária se dê conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/97.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003349-60.2017.4.03.6126

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: WILTON DIAS ROCHA JUNIOR, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: MARCIO HENRIQUE BOCCHI - SP137682-A, CAROLINA LUVIZOTTO BOCCHI - SP344412-A, CARLA CRISTINA SANTANA FERNANDES - SP362752-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, WILTON DIAS ROCHA JUNIOR

Advogados do(a) APELADO: CARLA CRISTINA SANTANA FERNANDES - SP362752-A, CAROLINA LUVIZOTTO BOCCHI - SP344412-A, MARCIO HENRIQUE BOCCHI - SP137682-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Verifico, em juízo de admissibilidade, que os recursos ora analisados mostram-se formalmente regulares, motivados (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-os e passo a apreciá-los nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Passo à análise do mérito.

Considerando que a autora já recebe aposentadoria por tempo de contribuição, resta incontroverso o cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei no 8.213/91. Note-se que a Autarquia já reconheceu, em sede administrativa, o exercício de atividade especial nos períodos de 05/07/1982 a 05/01/1987, e de 06/01/1987 a 01/09/2010. Assim, a controvérsia nos presentes autos refere-se somente à possibilidade de revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e sua conversão em aposentadoria especial.

In casu, o INSS alega que a parte autora não faz jus à revisão, vez que cuida de pedido de desaposentação dado que, quando da DIB, não requereu o benefício de aposentadoria especial.

Diferentemente do que alega o INSS, o caso em tela não cuida de hipótese desaposentação, uma vez que a parte autora pleiteia revisão e conversão de benefício em momento no qual já havia direito adquirido ao benefício de aposentadoria especial. Não há contagem de tempo posterior à concessão do benefício para sua majoração.

Também não cabe o argumento de que a parte não fez o pedido de concessão do benefício de aposentadoria especial, tendo em vista que é dever do INSS conceder o benefício mais vantajoso ao segurado quando de seu requerimento. Tendo o INSS já reconhecido, à época, que a parte contava com mais de vinte e cinco anos de tempo de contribuição em atividades especiais, deveria ter concedido o benefício de aposentadoria especial, e não a aposentadoria comum.

Ademais, entendo inadmissível ser o segurado penalizado com o não pagamento da aposentadoria especial no período em que já fazia jus, em razão do não encerramento do contrato de trabalho exercido sob condições nocivas, para continuar a perceber remuneração que garantisse sua subsistência, enquanto negado seu direito à percepção do benefício no âmbito administrativo.

Assim, não pode a Autarquia se beneficiar de crédito que advém de trabalho prestado pelo segurado, que já deveria ter sido aposentado quando do pleito administrativo. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE LABOR EXERCIDO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS.

- (...).

- Reconhecido o labor especial nos períodos requeridos, diante da exposição ao agente agressivo ruído,o autor faz jus à concessão do beneficio de aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo, com os devidos consectários legais.

- É inadmissível ser o segurado penalizado com o não pagamento da aposentadoria especial no período em que já fazia jus, em razão do não encerramento do contrato de trabalho exercido sob condições nocivas, para continuar a perceber remuneração que garantisse sua subsistência, enquanto negado seu direito à percepção do benefício no âmbito administrativo. Assim, são devidas as parcelas do benefício de aposentadoria especial entre o período do requerimento administrativo à data de encerramento às atividades insalubres.

- (...).

- Apelação do autor e remessa oficial parcialmente providas.

- Negado provimento à apelação autárquica." (TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2207759 - 0002104-64.2015.4.03.6128, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS, julgado em 02/10/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/10/2017)

Computados os períodos trabalhados até a data da implementação do benefício (22/11/2010), verifica-se que a parte autora comprovou o exercício de atividades consideradas especiais por um período de tempo superior a 25 (vinte e cinco) anos, razão pela qual preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, nos moldes dos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

Assim, positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito da parte autora à aposentadoria especial, a ser implantada a partir da data do requerimento administrativo (22/11/2010), ocasião em que o INSS tomou ciência da sua pretensão.

Anote-se, na espécie, a necessidade de ser observada a prescrição quinquenal das parcelas que antecedem o quinquênio contado do ajuizamento da ação e a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora na esfera administrativa.

Quanto ao cálculo dos juros de mora e correção monetária, apliquem-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

Determino, por fim, a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) a título de sucumbência recursal, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar as custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Do exposto, enfrentadas as questões pertinentes à matéria em debate, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS, para manter sentença que determinou a revisão da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, convertendo-a em aposentadoria especial, nos termos da fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. APELAÇÃO DO INSS IMPROVIDA. BENEFÍCIO MANTIDO.

1. Considerando que a autora já recebe aposentadoria por tempo de contribuição, resta incontroverso o cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei no 8.213/91.

2. A Autarquia já reconheceu, em sede administrativa, o exercício de atividade especial nos períodos de 05/07/1982 a 05/01/1987, e de 06/01/1987 a 01/09/2010, tempo suficiente à concessão do benefício de aposentadoria especial.

3. O caso em tela não cuida de hipótese desaposentação, vez que a parte autora pleiteia revisão e conversão de benefício em momento no qual já havia direito adquirido à aposentadoria especial.

4. Tendo o INSS já reconhecido, à época, que a parte contava com mais de vinte e cinco anos de tempo de contribuição em atividades especiais, deveria ter concedido o benefício de aposentadoria especial.

5. Computados os períodos trabalhados até a data da implementação do benefício, verifica-se que a parte autora comprovou o exercício de atividades consideradas especiais por um período de tempo superior a 25 (vinte e cinco) anos, razão pela qual preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, nos moldes dos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

6. Apelação do INSS improvida. Benefício mantido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.